Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-25.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001354-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAUTO GERALDO TAVARES - CPF: 588.773.396-91 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001354-25.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Adauto Geraldo Tavares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o veículo foi registrado indevidamente em nome do autor, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, de IPVA e Licenciamento, fato que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”..

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
á análise dos autos, especialmente as provas documentais, verifica-se a confirmação das alegações do requerente. A íntegra do processo acostado no Id. 47199583, faz prova de que o veículo de placa AIS 8806 realmente nunca pertenceu ao autor, e tanto o requerente quando o banco que liberou o financiamento do bem foram vítimas de estelionato. A sentença proferida no feito cível reconheceu a ausência de relação jurídica entre a parte autora e a financiadora do veículo, e de sua fundamentação extrai-se o reconhecimento da aquisição fraudulenta de veículo em nome do requerente, o que, obviamente, obsta o direcionamento dos débitos tributários ao autor. Em que pese a reclamada apresentar extratos de seu sistema demonstrando que consta em seus cadastros o requerente como proprietário do veículo, tal documento não é capaz, por si só, de comprovar tal situação, sendo necessário a apresentação do devido procedimento de transferência, ônus que incumbia a reclamada nos termos do art. 373, II do CPC e art. 9º da Lei n. 12.153/2009, contudo não o fez. Nestes termos, considerando a ausência de aquisição do veículo, não há efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador para incidência dos tributos estaduais sobre o bem, haja vista que este decorre da propriedade do veículo e este não compõe o acervo patrimonial do promovente.
”.

3.
“Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos contidos na exordial, para, confirmando a liminar concedida anteriormente: a) declarar a inexistência de todos os débitos registrados em nome do requerente, relativos ao veículo de placa AIS 8806, e por conseguinte, determinar ao requerido que efetue a baixa de todos eles, bem como efetue a desvinculação do nome do autor (Adauto Geraldo Tavares) da titularidade do bem; b) condenar o demandado a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021